Tribunal: TJPA
Processo: 0819839-85.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819839-85.2023.8.14.0040

APELANTE: WANDERSSON CARLOS CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES DE ILICITUDE DA PROVA E NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ALEGADA VIOLÊNCIA POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE DA ABORDAGEM. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída por restritiva de direitos, e 11 dias-multa. A defesa sustenta, preliminarmente, a ilicitude da prova em razão de alegadas agressões policiais e a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória. Consta dos autos que o acusado foi abordado por policiais militares durante patrulhamento ostensivo, ocasião em que foi localizado, no interior de sua mochila, um revólver calibre .38 municiado, sem autorização legal para porte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se as alegadas agressões praticadas por policiais militares tornam ilícitas a apreensão da arma de fogo e as demais provas produzidas; (ii) estabelecer se a busca pessoal foi realizada sem fundada suspeita, em afronta ao art. 244 do CPP; e (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera constatação de lesões corporais no acusado não conduz ao reconhecimento da ilicitude da prova quando inexiste demonstração de que a violência alegada constituiu meio de obtenção da prova ou influenciou a formação do acervo probatório.

4. A apreensão da arma de fogo decorre de revista pessoal realizada durante a abordagem policial e encontra respaldo em elementos autônomos e independentes, consistentes no auto de apreensão, no laudo pericial balístico e na prova testemunhal produzida sob contraditório.

5. Eventual excesso funcional de agentes públicos deve ser apurado pelas vias próprias, não implicando, por si só, a nulidade da prova regularmente produzida.

6. A busca pessoal independe de mandado judicial quando fundada em circunstâncias concretas e objetivamente aferíveis que indiquem a probabilidade de posse de objeto ilícito, nos termos do art. 244 do CPP.

7. O comportamento evasivo do acusado ao avistar a viatura, o nervosismo excessivo, as justificativas contraditórias apresentadas e a tentativa de manipular os objetos que portava constituem elementos objetivos aptos a caracterizar fundada suspeita.

8. A posterior localização de arma de fogo e munições em poder do acusado confirma a legitimidade da intervenção policial e afasta a alegação de atuação arbitrária ou de
“fishing expedition”
.

9. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo pericial que atestou o perfeito funcionamento do revólver calibre .38 apreendido.

10. Os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, mostram-se coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos de prova, possuindo aptidão para embasar o decreto condenatório.

11. A alegação defensiva de violência policial não afasta a credibilidade dos testemunhos quando ausente prova concreta de falsidade, interesse ilegítimo ou comprometimento da narrativa apresentada pelos agentes.

12. O conjunto probatório revela-se convergente e suficiente para demonstrar, além de dúvida razoável, a autoria e a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, não havendo espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: “1. A alegação de violência policial somente enseja o reconhecimento da ilicitude da prova quando demonstrado nexo causal entre a conduta ilícita e a obtenção do elemento probatório. 2. A busca pessoal é legítima quando precedida de circunstâncias concretas e objetivamente aferíveis que caracterizem fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP. 3. Comportamento evasivo, nervosismo acentuado e atitudes suspeitas observadas durante patrulhamento ostensivo constituem elementos aptos a justificar a abordagem policial. 4. Os depoimentos de policiais militares prestados sob contraditório judicial possuem valor probatório e podem fundamentar condenação quando corroborados por outros elementos dos autos. 5. A apreensão de arma de fogo acompanhada de prova pericial idônea e testemunhos convergentes comprova a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, arts. 157, caput e § 1º, 244 e 386, II e VII; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJE/PA, Apelação Penal nº 7565099, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 06.12.2021, pub. 15.12.2021; STJ, AgRg no REsp nº 2.249.737/CE, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 22.04.2026, DJEN 30.04.2026; STJ, AgRg no HC nº 900.128/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.03.2026, DJEN 27.04.2026; STJ, AgRg no HC nº 1.067.630/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.05.2026, DJEN 18.05.2026; STJ, AgRg no HC nº 1.080.815/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29.04.2026, DJEN 05.05.2026.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

19ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias vinte e três a trinta do mês de junho do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

WANDERSSON CARLOS CASTRO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 14, da Lei n.º 10.826/2003, à reprimenda de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática ilícita, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, a ser definitiva pelo Juízo da Execução.

Narra a
exordial acusatória
(ID 34578598) que, no dia 30 de dezembro de 2023, por volta das 17h40min, em via pública localizada no Bairro Guanabara, no município de Parauapebas/PA, o apelante foi abordado por policiais militares que realizavam rondas ostensivas na região. Na ocasião, o réu conduzia uma bicicleta e carregava uma mochila, tendo demonstrado nervosismo ao perceber a aproximação da viatura. Após a abordagem e revista pessoal, os policiais encontraram no interior da mochila do acusado 01 (um) revólver calibre .38 e 02 (duas) munições intactas, sem que ele possuísse autorização legal para portar o armamento. Ao ser questionado sobre a origem e a destinação da arma, o apelante informou que pretendia entregá-la a indivíduos conhecidos pelos apelidos de “
Negão
” e “
Careca
”, os quais, segundo relatou, estariam ameaçando-o de morte e integrariam a facção criminosa denominada “
Comando Vermelho
”.

A denúncia registra ainda que o Ministério Público deixou de propor Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sob o fundamento de que o acusado não preencheria os requisitos legais do art. 28-A, § 2º, II, do CPP, de vez que ele responderia a 10 (dez) processos criminais distintos nos quatro anos anteriores, além de existirem suspeitas de vínculo com a facção criminosa mencionada.

Em
razões recursais
(ID 34578731), aduz a defesa, em âmbito preliminar, que o recorrente teria sido vítima de
agressões físicas
perpetradas por policiais militares por ocasião da prisão em flagrante, cuja violência resta evidenciada por laudo de lesão corporal, no qual foram constatadas escoriações compatíveis com o relato de ter sofrido golpe na cabeça durante a abordagem policial. Argumenta que a apreensão da arma de fogo decorreu de atuação estatal violadora da integridade física do acusado, circunstância que tornaria ilícitas as provas produzidas, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal e do art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.

Suscita, ainda em sede preliminar, a
ilegalidade da abordagem policial
, ao argumento de que a
busca pessoal foi realizada sem fundada suspeita
, baseada exclusivamente em alegado nervosismo do acusado e na suposta tentativa de evasão ao avistar a viatura policial. Afirma que tais circunstâncias não constituem elementos objetivos aptos a justificar a revista pessoal prevista no art. 244 do Código de Processo Penal, e caracterizam a hipótese de “
fishing expedition
”. Por conseguinte, pontua que a arma de fogo apreendida constitui prova ilícita por derivação, razão pela qual deve ser desentranhada dos autos.

No mérito, sustenta a
insuficiência probatória para manutenção do decreto condenatório
. Argumenta que a condenação foi fundamentada, essencialmente, nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e prisão, os quais, segundo a tese defensiva, teriam praticado violência física contra o recorrente, circunstância que comprometeria a credibilidade de seus relatos. Alega que a materialidade delitiva estaria prejudicada pela ilicitude da apreensão da arma de fogo e que inexistem elementos probatórios independentes aptos a sustentar a condenação.

Nesses termos, roga pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 34578733), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
HEZEDEQUIAS MESQUITA A COSTA,
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, para manutenção da sentença objurgada em sua integralidade.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINARES
:

1.1. Ilicitude da prova. Violação à integridade física do apelante:

Em âmbito preliminar, a Defesa arguiu a
ilicitude da prova sob o argumento de que o apelante teria sido submetido a agressões físicas por policiais militares
por ocasião da prisão em flagrante, circunstância que, segundo afirma, contaminaria a apreensão da arma de fogo e, por conseguinte, todo o conjunto probatório produzido nos autos.

A preliminar, todavia, não merece acolhimento.

Observa-se dos autos que, durante a Audiência de Custódia (ID 34578584), o recorrente relatou ter sofrido agressões físicas quando da abordagem policial, circunstância que motivou a determinação judicial para realização de
novo exame de corpo de delito
(Laudo de Perícia de Lesão Corporal n.º 2023.11.000773-TRA, produzido anteriormente, negativo para ofensa à integridade corporal – ID 34578576 - Pág. 17).

Confeccionado novo
Laudo de Lesão Corporal
(ID 34578599 - Pág. 2), constatou-se a existência de
“escoriações em região infraclavicular esquerda, e cicatriz de aproximadamente 3 cm em região parietal esquerda”
. Todavia, a mera constatação de lesões corporais não conduz, automaticamente, ao reconhecimento da ilicitude da prova produzida no processo penal.

Para que se reconheça a incidência da regra de exclusão prevista no art. 157 do Código de Processo Penal, impõe-se a demonstração de que a
violência alegadamente praticada constituiu meio de obtenção da prova incriminadora ou que dela decorreu, direta ou indiretamente, a produção dos elementos probatórios utilizados para embasar a condenação
e, no caso concreto, tal circunstância não restou evidenciada.

Conforme se extrai da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, a
arma de fogo foi localizada no interior da mochila carregada pelo acusado no exato momento da abordagem policial
. A apreensão do armamento decorreu da revista pessoal realizada pelos agentes após a interceptação do recorrente, tendo sido imediatamente formalizada por meio dos documentos que instruem o procedimento investigatório e posteriormente corroborada pelo respectivo
Laudo Pericial n.º 2025.03.000867-BAL (ID 34578712).

Não há nos autos qualquer elemento apto a demonstrar que eventual agressão física tenha sido empregada como instrumento para obtenção da arma apreendida, tampouco que a produção da prova material tenha resultado de confissão forçada, coação ou qualquer outro meio ilícito.

Ao revés, a materialidade delitiva encontra-se amparada em elementos autônomos e independentes, consistentes no Auto de Apreensão (ID 34578575 - Pág. 14), no já citado Laudo de Perícia Balística n.º 2025.03.000867-BAL (ID 34578712), e na prova testemunhal judicializada, os quais não guardam relação causal com as lesões corporais posteriormente constatadas.

Nessa perspectiva,
eventual excesso funcional praticado por agentes públicos
, se efetivamente ocorrido, constitui fato que deve ser
apurado pelas vias administrativas e penais adequadas
, sem que disso decorra, automaticamente, a nulidade da prova material regularmente produzida.

A alegação de violência policial, portanto, somente enseja o reconhecimento da ilicitude probatória quando demonstrado que a prova foi obtida mediante a coação ou dela diretamente derivou, circunstância não verificada na hipótese em exame.

Nesta senda de raciocínio:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II E § 2º - A, I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 244-B DO ECA. PRELIMINAR DE NULIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICAIS E SUA DESCONSIDERAÇÃO EM RAZÃO DA PRÁTICA POR ESTES DE TORTURA. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O APELANTE TENHA SIDO TORTURADO, SENDO A LESÃO QUE APRESENTA RESULTANTE DA AÇÃO POLICIAL PARA IMPEDIR SUA FUGA. ADEMAIS, A PROVA ILÍCITA, CASO EXISTENTE, SERIA RECONHECIDA E DESENTRANHADA DOS AUTOS, MAS NÃO ANULARIA O PROCESSO, PRINCIPALMENTE NO CASO DOS AUTOS, EM QUE A CONDENAÇÃO SE DEU COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA ALÉM DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO: IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES QUE PRENDERAM O APELANTE EM FLAGRANTE. DEPOIMENTOS QUE SE MOSTRAM HARMÔNICOS E COESOS E CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. APELANTE QUE CONFESSOU A PRÁTICA DO DELITO. INEXISTÊNCIA DE IN DUBIO PRO REO. (...) (TJE/PA, 7565099, 7565099, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15)”

De tal maneira, inexistindo demonstração de nexo causal entre as lesões apontadas pela Defesa e a obtenção da arma de fogo apreendida, bem como ausente prova de que a atuação policial tenha influenciado a formação do acervo probatório utilizado para a condenação, não há falar em violação ao art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal ou ao art. 157 do Código de Processo Penal.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da prova por alegada violência policial.

1.2. Nulidade busca pessoal:

Argui a defesa que a busca pessoal realizada pelos policiais militares teria ocorrido sem a presença de fundada suspeita, porquanto baseada exclusivamente no nervosismo demonstrado pelo acusado e na suposta tentativa de evasão ao avistar a viatura policial, circunstâncias que, a seu ver, caracterizariam verdadeira "
fishing expedition
", em afronta ao art. 244 do Código de Processo Penal.

A tese, todavia, não encontra amparo nos elementos constantes dos autos.

Dispõe o art. 244 do Código de Processo Penal que a busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito. A fundada suspeita, por sua vez, não exige certeza prévia da prática criminosa, mas a existência de circunstâncias concretas e objetivamente aferíveis que, analisadas à luz do caso concreto, legitimem a intervenção estatal.

Na hipótese em exame, verifica-se que a abordagem não decorreu de mera intuição policial ou de suspeita genérica.

Conforme se extrai do conjunto de provas, durante patrulhamento ostensivo, a guarnição avistou o acusado transitando em via pública empurrando uma bicicleta e portando uma mochila. Ato contínuo, ao notar a aproximação da viatura, o acusado apresentou comportamento suspeito, aparentando tentar se evadir, o que motivou a abordagem policial. Consta que o recorrente demonstrava excessivo nervosismo, fornecia explicações contraditórias e tentou manipular os objetos que carregava antes da revista pessoal, ocasião em que foi localizado um revólver calibre .38 no interior da mochila.

Verifica-se, portanto, que a diligência policial não se apoiou exclusivamente no alegado nervosismo do agente, mas em um conjunto de circunstâncias concretas observadas pelos policiais no momento dos fatos, notadamente o
comportamento evasivo do acusado
, sua
reação imediata diante da presença policial e a necessidade de averiguação da situação diante do contexto fático apresentado.

Dessarte, a fundada suspeita deve ser aferida a partir das particularidades do caso concreto, sendo legítima a busca pessoal quando precedida de elementos objetivos que indiquem a probabilidade da prática delitiva ou da posse de objetos ilícitos.

No caso dos autos, as circunstâncias descritas pelos agentes públicos foram posteriormente confirmadas pela efetiva localização de arma de fogo e munições em poder do acusado, o que reforça a legitimidade da intervenção policial e afasta a alegação de atuação arbitrária ou exploratória.

Cumpre destacar que a vedação à denominada "
fishing expedition
" dirige-se às diligências realizadas sem qualquer lastro objetivo ou justificativa concreta, destinadas à procura indiscriminada de elementos incriminadores. Não é essa a situação retratada nos autos, em que a atuação policial decorreu de elementos observáveis e contemporâneos à abordagem, os quais justificaram a revista pessoal e culminaram na apreensão do armamento.

Desse modo, reconhecida a existência de fundada suspeita apta a autorizar a busca pessoal, conclui-se pela licitude da abordagem e da apreensão da arma de fogo, inexistindo qualquer nulidade a ser declarada.

A propósito,
mutatis mutandis,
cito jurisprudência:
“A Corte Superior adota firme entendimento de que a busca pessoal independe de mandado judicial quando fundada em circunstâncias objetivas indicativas de posse de corpo de delito, reconhecendo que a fuga repentina ao avistar guarnição policial configura fato concreto apto a caracterizar fundada suspeita, especialmente quando cotejado com o contexto fático da atuação de policiamento ostensivo.”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.249.737/CE, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 30/4/2026). E, ainda:
“A Terceira Seção desta Corte definiu que a tentativa de fuga pelo réu, ao visualizar uma guarnição policial, autoriza a busca pessoal, desde que se apresente narrativa verossímil, coerente e não contraditória com os demais elementos dos autos.”
(STJ, AgRg no HC n. 900.128/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 27/4/2026).

Por conseguinte, não há falar em incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada, prevista no art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal, uma vez que a prova originária foi obtida por meio legítimo e constitucionalmente válido.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade por alegada ausência de fundada suspeita para a realização da busca pessoal.

2.
MÉRITO
: Pleito absolutório. Insuficiência de provas:

Argumenta a defesa que a condenação estaria lastreada exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante, cuja credibilidade restaria comprometida em razão da alegada violência policial. Aponta, ainda, que a materialidade delitiva estaria maculada pela suposta ilicitude da apreensão da arma de fogo e que inexistiriam elementos probatórios independentes aptos a sustentar o édito condenatório.

Sem razão, entretanto.

Cumpre asseverar, que as teses de ilicitude da prova decorrente de suposta violência policial e de ilegalidade da abordagem já foram devidamente apreciadas e rejeitadas em tópico próprio, razão pela qual não se vislumbra vício capaz de comprometer a validade do acervo probatório produzido nos autos.

A
materialidade delitiva
encontra-se plenamente demonstrada pelos já referidas
Auto de Exibição e Apreensão

de Objeto
(ID 34578575 - Pág. 14) e pelo
Laudo de Perícia Balística

nº: 2025.03.000867-BAL
(ID 34578712), o qual atestou que o revólver calibre .38 apreendido encontrava-se em regular estado de conservação e em perfeitas condições de funcionamento, bem como pela apreensão das duas munições intactas descritas na denúncia.

Relativamente à
autoria criminosa
, esta igualmente emerge de forma segura e consistente do conjunto probatório.

Conforme consignado na sentença, e supramencionado, o policial militar DAGNON BISPO DE MIRANDA MESQUITA, ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou de maneira firme, coerente e harmônica a dinâmica dos fatos. Narrou que a guarnição realizava patrulhamento ostensivo quando avistou o acusado empurrando uma bicicleta e portando uma mochila, ocasião em que este, ao perceber a aproximação da viatura, esboçou intenção de fuga, demonstrou excessivo nervosismo e apresentou comportamento incompatível com a normalidade da situação. Procedida a abordagem, foi localizado no interior da mochila um revólver calibre .38, circunstância posteriormente confirmada pelos elementos documentais constantes dos autos.

A narrativa apresentada pelo agente público permaneceu íntegra ao longo da persecução penal, sem contradições relevantes ou inconsistências aptas a comprometer sua credibilidade.

É certo que a Defesa procura enfraquecer a força probatória do depoimento policial sob o argumento de que os agentes teriam praticado agressões físicas contra o recorrente. Entretanto, além de inexistir decisão judicial reconhecendo a prática de abuso ou violência pelos policiais envolvidos, tampouco há nos autos qualquer elemento concreto capaz de demonstrar que o relato prestado em juízo tenha sido falseado ou orientado por interesse ilegítimo.

Não se pode presumir a imprestabilidade da prova testemunhal policial a partir de mera alegação defensiva desacompanhada de comprovação idônea. Ao contrário, a jurisprudência reconhece que os depoimentos de agentes de segurança pública constituem meio de prova plenamente válido e apto a embasar decreto condenatório quando prestados sob contraditório judicial e em consonância com os demais elementos probatórios, exatamente como verificado na hipótese em exame.

Nessa seara de raciocínio:
“Os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência mostram-se convergentes, harmônicos e consistentes, prestados sob o crivo do contraditório em juízo, e, segundo a jurisprudência dominante, possuem validade e aptidão para fundamentar a condenação quando em consonância com os demais elementos probatórios, inexistindo prova robusta em sentido contrário capaz de desmerecê-los”.
(STJ, AgRg no HC n. 1.067.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/5/2026, DJEN de 18/5/2026.);
“O depoimento de policiais prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e em consonância com demais elementos probatórios, constitui meio idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas”.
(STJ, AgRg no HC n. 1.080.815/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/4/2026, DJEN de 5/5/2026).

Importa salientar, ademais, que a condenação não se apoiou exclusivamente na palavra do policial militar.

O relato judicializado encontra-se corroborado por elementos objetivos de prova, dentre os quais se destacam os outrora mencionados Auto de Apreensão da arma de fogo, as munições arrecadadas e o laudo pericial que atestou a potencialidade lesiva do armamento apreendido.

Trata-se, portanto, de conjunto probatório convergente e harmônico, apto a demonstrar, para além de qualquer dúvida razoável, que o acusado portava arma de fogo de uso permitido sem autorização legal e em desacordo com determinação regulamentar, subsumindo sua conduta ao tipo penal previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003.

Por outro lado, o exercício do direito constitucional ao silêncio pelo acusado, embora não possa ser interpretado em seu desfavor, também não possui o condão de infirmar a prova produzida pela acusação, especialmente quando esta se revela suficiente e consistente para amparar o juízo condenatório.

Nessa perspectiva, não se verifica qualquer cenário de dúvida relevante que autorize a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Ao revés, a prova dos autos revela-se segura quanto à materialidade e à autoria delitivas, inexistindo elementos aptos a justificar a absolvição pretendida com fundamento no art. 386, incisos II ou VII, do Código de Processo Penal.

Diante desse contexto, impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória também quanto ao mérito da imputação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço e nego provimento
ao recurso interposto, para manutenção
in totum
do
decisum
objurgado.

É o voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2026